Tribunal: TJSP
Processo: 2294471-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravo tirado de decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de veículo – Perda do objeto, em razão de acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo de origem, com extinção do feito (art. 487, III, "b", do CPC) - Recurso prejudicado.